Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO PELO ENTE DISTRITAL. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO (TERRACAP). DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE FEDERADO. PRECEDENTES DO STJ. OMISSÃO IDENTIFICADA. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Conquanto a empresa pública (TERRACAP) tenha destacado que não há nenhum documento que a institui como “responsável pela restauração do bem, conservação, fiscalização” (sic), olvidou-se do fato de que tais conceitos estão inseridos na obrigação de bem administrar os imóveis que integram sua esfera patrimonial, consoante previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 5.861/72. Trata-se quase de um truísmo realizar referida conclusão, tendo em vista que, ao contrário, seria possível admitirmos a possibilidade de a proprietária de um bem tombado administrá-lo sem qualquer deferência aos conceitos de fiscalização e conservação.

2. Ademais, a titularização de propriedade pública edificada em benefício de empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia, vocação e obrigações próprias, de fato, em nada congrega com a instituição da responsabilidade primária do Distrito Federal, caso contrário, restaria exaurida a própria finalidade do instituto da descentralização administrativa, haja vista que, em qualquer hipótese, o ente político assumiria as responsabilidades advindas dos bens que compõem a esfera patrimonial de ente descentralizado, sem qualquer demonstração, por parte da proprietária, de eventual impossibilidade de contratação de segurança armada às suas expensas, ou, ainda, de insuficiência da medida para solver questões relacionadas ao vilipendiamento de seus imóveis.

3. Ou seja, independentemente da discussão acerca de irregularidade no procedimento de tombamento, remanesce o dever de bem administrar o imóvel pela efetiva proprietária, sobretudo porque a função socioambiental da propriedade (art. 5o, XIII, e 225, ambos da Carta) autoriza que se imponham aos proprietários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, comportamentos voltados à proteção e à conservação do meio ambiente enquanto interesse difuso.

4. Não bastasse, a TERRACAP não apenas sabia de forma inequívoca do tombamento de bem que integra sua esfera patrimonial, sem qualquer insurgência, como teria estimulado a restauração para que resguardasse as “características originais da época”, reconhecendo, assim, a partir dos elementos inaugurais colacionados nos autos, o valor cultural e histórico do bem de sua propriedade, a denotar que alega, de forma flagrantemente oportuna, eventual nulidade do tombamento e impossibilidade de ser responsabilizada pelos prejuízos advindos do descaso com a administração de seu imóvel.

5. Isso, contudo, não retira a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, que, inclusive, fora reconhecida no próprio recurso interposto pelo ente federado, com ressonância em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. No mais, apesar da possibilidade de responsabilização da entidade religiosa (MITRA) pela suposta falta de provocação do ente político (Distrito Federal) e da empresa pública (TERRACAP) para que tomassem medidas aptas à preservação do bem imóvel, a desconstituição da curadoria da entidade religiosa, bem assim das obrigações relacionadas à assunção do bem tombado reclamam a produção de elementos probatórios que desbordam dos lindes relacionados à antecipação dos efeitos da tutela.

7. Nesta fase perfunctória, ressai latente a incapacidade financeira da MITRA para tal finalidade, já prenunciada quando a entidade religiosa fora instada pelo membro ministerial (2017) a apresentar informações sobre a Igreja São Geraldo e pelas matérias jornalísticas veiculadas em jornal de grande circulação da cidade, a denotar que os demais réus - integrantes da Administração -, em razão de eventual negligência a ser apurada na origem, não realizaram quaisquer esforços desde aquele momento para preservar o imóvel.8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Acórdão reformado. Unânime.